Tribunal: TJDFT
Processo: 0738136-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738136-21.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE EDGAR CLARO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA CLARO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o Réu/Apelante para, querendo, manifestar-se, em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões (ID 37737054), com fulcro no art. 10 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator